Tribunal: CARF
Processo: 16007.000066/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000066/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.521 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
ANÁLISE.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ocorre a homologação
tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo quando decorridos cinco
anos da data de entrega da declaração de compensação sem que tenha havido
manifestação da Autoridade Fiscal, caracterizada pela ciência do despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário a fim de reconhecer a homologação tácita das PER/DCOMP
n.
15620.87538.230506.1.3.08-2101,
34619.94702.070606.1.3.08-9580
e
19397.58997.210606.1.3.08-7576.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1256 a 1294) interposto em 05/02/2016
contra decisão proferida no Acórdão 12-079.095 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 22/12/2015 (e-fls.
1238 a 1244), que, por unanimidade de votos, manteve a Decisão da Autoridade Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000066/2010-50
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.521 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000066/2010-50

Os fatos iniciais constam no relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (n° 37645.46257.020206.1.1.08-0010) de crédito
de PIS/Pasep não-cumulativo-exportação, relativo ao 4o trimestre de 2005, no valor de
R$237,136,29 (duzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais e vinte e nove
centavos), para fins de Compensação de débitos de outros tributos, mediante DCOMP's
constantes dos autos (fls. 29 e ss).
A Autoridade Fiscal decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante
de R$ 46.911,36 (quarenta e seis mil, novecentos e onze reais e trinta e seis centavos), e,
assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do crédito
reconhecido (fls. 404 e ss).
A Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que o referido Pedido foi objeto de
análise através de procedimento fiscal, autorizado pelo MPF n° 0810700-2010-00226-2,
constante do Processo Administrativo Fiscal n° 16004.720.665/2011-02, que culminou
com a lavratura do TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS (fls. 29/372), onde restou
definido que o contribuinte efetuou pedido de ressarcimento em valores superiores aos
efetivamente devidos. E, assim, seguiu a proposição definida no TERMO DE
DESCRIÇÃO DOS FATOS deste processo às fls. 26/27, que concluíra:
que em todos os meses analisados (outubro de 2005 a dezembro de 2009) o
contribuinte efetuou pedidos de compensação ou ressarcimento superiores aos
créditos a que tinha direito. Ou seja, em razão das glosas e das reclassificações
de créditos, indevidamente apurados pela COCAM, as compensações e
ressarcimentos pleiteados por intermédio de diversos PER/DCOMP superaram
os créditos apurados pela fiscalização.
Cientificada da decisão (fl. 421), em 25/01/12, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 422 e ss), em 23/02/12, onde alegou, em síntese, que:
1. a Requerente é empresa tradicional que fabrica café solúvel e café
descafeinado em suas plantas industriais, sendo as mercadorias produzidas
destinadas, em sua maioria, ao mercado externo;
2. para a fabricação de seus produtos, a Requerente utiliza, como principal
insumo, o café conilon, produzido em regiões cafeeiras como Espírito Santo e
Rondônia;
3. observadas determinadas especificações, o único fator que influencia a compra
do café conilon é o preço, sendo que a definição deste obedece regras de
mercado;
4. o corretor, atendendo ao pedido da indústria, intermedeia a operação,
apresentando um fornecedor que possua o volume requisitado disponível para
venda, no caso da Requerente, o fechamento do contrato de compra e venda
somente ocorre depois de feitos os procedimentos de verificação da regularidade
fiscal e cadastral do vendedor;
5. constatada a regularidade fiscal e cadastral do fornecedor, a Requerente
prossegue na negociação, tomando todas as cautelas pertinentes a essas
operações, a título exemplificativo encontram-se anexos jogos de documentos
selecionados por amostragem, cada jogo é composto pelo pedido, via impressa
do certificado de inscrição válida no SINTEGRA, nota fiscal, guia
comprobatória do recolhimento do ICMS pelo fornecedor, conhecimento de
carga comprovando a entrada da mercadoria no estabelecimento industrial e
comprovante de pagamento da nota fiscal mediante depósito em conta bancária
de titularidade do fornecedor;
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.521 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000066/2010-50

6. apenas uma parte das operações, no período fiscalizado, foi realizada com
empresas consideradas inidôneas pela fiscalização (uma media de 34% no
período), tal se deu porque tais empresas estavam atuando habitualmente no
mercado, aparentemente em situação regular, já que possuíam inscrição nos
órgãos competentes;
7. as operações com empresas que foram declaradas inaptas pela Receita Federal
(Colúmbia Com. de Café Ltda.; L&I, Com. Exportação de Café Lida.; Do Grão
Com. Exp. e Importação Ltda.; J.C. Bins; Café Brasile Com. e Exp. Ltda.; Nova
Brasília Com. De Café Ltda.; F.G. Comissária Ltda. e Cereais São Lourenço) ou
que foram baixadas pelos seus representantes (V.Munaldi ME; G.H Moschem;
Cerealista Café Rondon Ltda. e Comércio de Café GP) foram realizadas pela
Requerente antes da declaração de inaptidão/baixa dessas empresas;
8. a declaração posterior de inaptidão não afeta a regularidade das operações
realizadas anteriormente, conforme pacífica jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso repetitivo;
9. a movimentação bancária das empresas investigadas nada indica além do
recebimento dos valores cobrados de seus clientes e do pagamento a
fornecedores, pode-se dizer que os únicos elementos de prova coligidos pela
fiscalização, na tentativa de responsabilizar a Requerente pelo suposto
"esquema" visando a obtenção de vantagens de PIS/COFINS são depoimentos
prestados por terceiros (produtores rurais, maquinistas c corretores que atuam no
mercado de café);
10. a prova produzida pela fiscalização, além de nula, é insuficiente para
comprovar a alegada participação da Requerente no suposto esquema de
interposição fraudulenta de pessoas jurídicas com o objetivo de permitir a
apropriação de créditos integrais de PIS/COFINS;
11. a nulidade da prova em que se baseou a fiscalização fica ainda mais evidente
quando se constata que, embora a acusação seja baseada exclusivamente em
testemunhos, não foi aberta oportunidade aos representantes da Requerente para
manifestação, em depoimento, sobre os fatos controvertidos, em especial o
alegado conhecimento da autuada e a sua efetiva participação no suposto
esquema de fraudes apontado pela Fiscalização;
12. tal providência seria de rigor, pois a Constituição assegura aos litigantes em
"processo judicial ou administrativo" e aos acusados em geral "o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;" (art. 5o, inciso LV);
13. uma análise mais detida dos supostos indícios apontados pela fiscalização
demonstra a improcedência da ação fiscal, que não encontra subsídios em
indícios claros, precisos e concordantes;
14. os indícios não são graves, pois não permitem qualquer convencimento
(muito menos seguro) em relação à suposta participação da Requerente, pois com
ela não têm relação direta ou indireta, ademais, não são precisos, pois permitem
diversas conclusões, inclusive a de que a fiscalização não cumpriu o seu papel,
autorizando a abertura e a manutenção (algumas até hoje) das empresas
consideradas como noteiras, nada obstante os indícios de inexistência de fato,
por fim, não são concordantes, na medida em que as cautelas tomadas pela
Requerente para a realização das operações - e reconhecidas pela própria
fiscalização - apontam em sentido contrário ao pretendido pela fiscalização, ou
seja, indicam que a Requerente não tinha conhecimento da suposta inexistência
de fato dessas pessoas jurídicas;
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.521 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000066/2010-50

15. à falta de qualquer indício, ainda que remoto, da participação da Requerente,
conclui-se que, se houve a efetiva constituição de empresas de fachada, tal
ocorreu sem qualquer conluio por parte da Requerente e mediante dolo
específico dos responsáveis pelas referidas pessoas jurídicas, desse modo,
nenhuma penalidade poderia advir à Requerente, que agiu em absoluta boa-fé;
16. a fiscalização apresentou no Termo de Descrição dos Fatos, tabela na qual
são identificados os produtos cujos créditos foram glosados, esses produtos
podem ser divididos em 4 grandes grupos: (i) materiais de embalagem
(abraçadeiras, lacres, fitas adesivas etc); (ii) materiais auxiliares (ácidos fosfórico
e peracético); (iii) combustíveis (gás, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café,
querosene, sebo bovino, serragem) e (iv) motores elétricos;
17. todos os produtos a partir dos quais a Requerente apropriou créditos, à
exceção do gás liquefeito P-190, utilizado na cozinha do estabelecimento
industrial (em relação ao qual se reconhece a inexistência de direito ao crédito),
foram utilizados diretamente na atividade produtiva das mercadorias fabricadas,
como se extrai da própria descrição apresentada pela fiscalização.
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade e
homologação integral das Per/Dcomps. Requer, em preliminar, nulidade da decisão
contestada.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-079.095 - 17a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de manutenção da Decisão da Autoridade Fiscal,
tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a)
que a matéria litigiosa tratada no processo 16004.720665/2011-02 abrange
todas as questões suscitadas na Manifestação de Inconformidade, relativas
ao direito creditório da mesma Contribuição do mesmo período destes
autos;
(b)
que o Auto de Infração constante do processo 16004.720.665/2011-02, a fim
de constituir o crédito tributário ainda não confessado, teve que levantar os
créditos da não-cumulatividade a que o contribuinte teria direito, o que
abrangeu os créditos cujo ressarcimento foi pedido no presente processo;
(c)
que a DRJ/RPO já apreciou a impugnação no processo 16004.720665/2011-
02, tendo-a julgado improcedente;
(d)
que não há razão para replicar, nos presentes autos, a discussão suscitada
pela ora recorrente a respeito do crédito da Contribuição em questão, uma
vez que a matéria já foi discutida nos autos do processo
16004.720.665/2011-02, sob pena de grave violação dos princípios da
economia processual, eficiência administrativa e celeridade processual, e,
ainda, de risco iminente de decisões contraditórias a respeito do
reconhecimento de crédito; e
(e)
que não há contestação específica quanto a outros aspectos da Decisão da
DRF de origem, particularmente, quanto às compensações homologadas.
Cientificada da decisão da DRJ em 08/01/2016 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 1253), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 05/02/2016 (Termo de
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.521 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000066/2010-50

Solicitação de Juntada na e-fl. 1255), pedindo, preliminarmente, a homologação tácita das
compensações declaradas e o reconhecimento da conexão do presente processo com o processo
16004.720665/2011-02, o que justificaria o seu sobrestamento, ou, ao menos, o seu apensamento
ao processo 16004.720665/2011-02. No mérito, a recorrente reproduz exatamente as mesmas
razões da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da homologação tácita das compensações declaradas
Em sede de preliminar, invocando o disposto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, a recorrente defende que as declarações de compensação objeto do presente processo,
transmitidas em 23/05/2006, 07/06/2006 e 21/06/2006, já se encontravam tacitamente
homologadas quando da ciência do Despacho Decisório da DRFB de São José do Rio Preto,
ocorrida em 25/01/2012, de tal forma que não estavam mais sujeitas a revisão.
Em outras palavras, a recorrente está dizendo que as Declarações de
Compensação discutidas no presente processo foram tacitamente homologadas pelo fato de
terem se passado cinco anos das datas de suas transmissões sem que tivessem sido finalizadas as
análises relativas a elas (leia-se cientificada a interessada da decisão). Eis o que dispõe o § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..............................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
E, com efeito, se olharmos os documentos juntados aos autos, veremos que
efetivamente se passaram mais do que cinco anos entre as datas de transmissão das Declarações
de Compensação e a data de ciência do Despacho Decisório que as homologou apenas
parcialmente.
Observe-se no Despacho Decisório, mais especificamente na e-fl. 403, que o
presente processo trata de três declarações de compensação, que receberam os números
15620.87538.230506.1.3.08-2101,
34619.94702.070606.1.3.08-9580
e
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.521 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000066/2010-50

19397.58997.210606.1.3.08-7576, tendo sido elas transmitidas, respectivamente, em 23/05/2006,
07/06/2006 e 21/06/2006.
As datas de transmissão das Declarações de Compensação acima referidas podem
ser confirmadas não só no Despacho Decisório (e-fl. 403), mas também nas cópias das próprias
Declarações de Compensação (e-fls. 29 a 42) e nas telas de consulta de PER/DCOMP do sistema
SIEF juntadas ao processo (e-fls, 393 a 395).
A data de ciência do Despacho Decisório (25/01/2012), por sua vez, pode ser
confirmada no Aviso de Recebimento do Correios constante na e-fl. 421.
Dessa forma, tem razão a recorrente quando afirma que, em função do disposto no
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, as Declarações de Compensação transmitidas em
23/05/2006, 07/06/2006 e 21/06/2006 já estavam tacitamente homologadas quando da ciência do
Despacho Decisório em 25/01/2012, o que o torna sem efeito.
Conclusão
Diante do exposto, sem entrar no mérito do direito creditório pleiteado, voto por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário a fim de reconhecer a homologação tácita das
PER/DCOMP
nos
15620.87538.230506.1.3.08-2101,
34619.94702.070606.1.3.08-9580
e
19397.58997.210606.1.3.08-7576.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1304
DF CARF MF
Original